Tribunal: TJMT
Processo: 1017479-40.2022.8.11.0000
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-10-11
Data de publicação: 2022-10-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1017479-40.2022.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins, Prisão Preventiva]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MARO GROSSO (IMPETRANTE), WALACY FERNANDO PESSOA DA SILVA MALDONADO - CPF: 052.881.581-42 (PACIENTE), JUIZO DA PRIMEIRA VARA CRIMINAL DE SORRISO MT (IMPETRADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), WALACY FERNANDO PESSOA DA SILVA MALDONADO - CPF: 052.881.581-42 (PACIENTE), JUIZO DA 1a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SORRISO (IMPETRADO), LEONARDO DOS SANTOS PIRES - CPF: 042.057.001-21 (TERCEIRO INTERESSADO), PRISCILA MOREIRA JANIS - CPF: 041.260.671-24 (TERCEIRO INTERESSADO), DIOGO DE SOUZA SCHEMBERG - CPF: 057.759.241-69 (TERCEIRO INTERESSADO), DANIEL TOSCANO DA CONCEICAO - CPF: 057.657.751-01 (TERCEIRO INTERESSADO), EMERSON LORENA CASTRO - CPF: 011.717.701-62 (TERCEIRO INTERESSADO), MIKAEL DOUGLAS LOPES SIQUEIRA - CPF: 054.508.721-00 (TERCEIRO INTERESSADO), MARIA EDUARDA DA SILVA - CPF: 076.644.491-03 (TERCEIRO INTERESSADO), AILSON DA SILVA CONCEICAO - CPF: 083.004.401-94 (TERCEIRO INTERESSADO), FELIPE DO REGO LIMA - CPF: 068.003.735-75 (TERCEIRO INTERESSADO), GABERLIEL PERES DOS SANTOS - CPF: 069.484.501-99 (TERCEIRO INTERESSADO), JEAN CARLOS DO NASCIMENTO RODRIGUES - CPF: 064.764.331-64 (TERCEIRO INTERESSADO), KAROLAYNE APARECIDA DUARTE FURTADO - CPF: 061.985.181-32 (TERCEIRO INTERESSADO), WESLEY SILVA SOUSA - CPF: 103.887.211-11 (TERCEIRO INTERESSADO), EDERSON ALVES DA SILVA - CPF: 000.721.981-41 (TERCEIRO INTERESSADO), LINCOLW OLIVEIRA DE SOUSA - CPF: 008.959.312-06 (TERCEIRO INTERESSADO), MATHEUS BRUNO DE LIMA - CPF: 068.619.391-10 (TERCEIRO INTERESSADO), MARIA MAGNOLIA LEITE SILVA - CPF: 029.675.601-62 (TERCEIRO INTERESSADO), KLEDSON MATHEUS CASTRO FERREIRA - CPF: 062.581.381-28 (TERCEIRO INTERESSADO), ROBSON JUNIO JARDIM DOS SANTOS - CPF: 024.855.782-30 (TERCEIRO INTERESSADO), CLOVIS MACHADO - CPF: 004.376.901-21 (TERCEIRO INTERESSADO), AUZELIA FABIANO DE OLIVEIRA - CPF: 700.812.671-93 (TERCEIRO INTERESSADO), RICHARLISON LOPES DA SILVA - CPF: 061.821.701-07 (TERCEIRO INTERESSADO), RAFAEL LACERDA DE ARAUJO - CPF: 032.528.931-00 (TERCEIRO INTERESSADO), ANA CLAUDIA ACCO - CPF: 024.137.371-97 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO – PRISÃO PREVENTIVA – 1. AVENTADA INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES À PROLAÇÃO DA DECISÃO QUE DECRETOU A PRISÃO PREVENTIVA D
O
PACIENTE – INCONSISTÊNCIA DA TESE – ELEMENTOS PROBATÓRIOS SUFICIENTES PARA DEMONSTRAR A NECESSIDADE DA MEDIDA EXCEPCIONAL – PRISÃO INDISPENSÁVEL À GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA EM VIRTUDE DA GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO E PERICULOSIDADE D
O
PACIENTE – ENVOLVIMENTO COM ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA – PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DOS ART. 312 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – 2. PRETENDIDA APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS – INSUFICIÊNCIA – DEMONSTRADA A NECESSIDADE DA MEDIDA MAIS GRAVOSA – 3. PREDICADOS PESSOAIS D
O
PACIENTE – IRRELEVÂNCIA – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO – 4. PEDIDOS JULGADOS IMPROCEDENTES, ORDEM DE
HABEAS CORPUS
DENEGADA.

1. O decreto preventivo d
o
paciente encontra-se suficientemente fundamentados, porque o seu suposto envolvimento com organização criminosa revela a sua acentuada periculosidade e a gravidade concreta do delito, em tese, praticado por el
e
, o que justifica sua restrição ambulatorial como forma de garantir a ordem pública, consoante pacífico entendimento deste
Tribunal de Justiça e do Superior Tribunal de Justiça, estando cumprido, destarte, um dos requisitos autorizadores da segregação provisória preconizados no art. 312, do Código de Processo Penal.

2. É insuficiente a aplicação de quaisquer das medidas cautelares alternativas à prisão, elencadas no art. 319, do Código de Processo Penal, porque as circunstâncias do delito, em tese, praticado pel
o
paciente revelaram que providência menos gravosa do que a custódia provisória não seria suficiente para a garantia da ordem pública.

3. Os predicados pessoais d
o
paciente não têm o condão de, isoladamente, avalizar o direito à revogação ou relaxamento do seu decreto preventivo, eis que presente um dos requisitos autorizadores da custódia cautelar: garantia da ordem pública.

4
.
Pedidos julgados improcedentes. Ordem de
habeas corpus
denegada.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de liminar, impetrado
pela Defensoria Pública
,
em benefício

de
Walacy
Fernando Pessoa da Silva Maldonado
, apontando
como autoridade coatora o Juízo
da
1a
Vara
Criminal
da Comarca de
Sorriso
-
MT.

Colhe-se
desta impetração
que
o paciente
foi preso no dia 18 de agosto de 2022
em cumprimento
a
o mandado de prisão preventiva expedido nos autos do Pedido de Prisão Prevent
iva n.

1007988-83.2022.8.11.0040
,
em razão da suposta prática do
s
crime
s
de tráfico de drogas
e associação para essa finalidade
(
art
s
.33,
caput
,
e 35,
da Lei n. 11.343/06)
.

A impetrante s
ustenta que a autoridade acoimada de coatora não apresentou fundamentação idônea para decretar e manter a prisão preventiva do paciente, uma vez que, na espécie, não restaram configurados os requisitos autorizadores elencados no art. 312, do Código de Processo Penal,
especialmente o
periculum
libertatis
.

Assevera que
“
as prisões cautelares são vistas como
ultima

ratio
, ou seja, serão utilizadas em últimos casos, quando outras medidas cautelares não poderão ou não obterão êxito em sua aplicação
”
.

Afirma

que o paciente
ostenta predicados pessoais favoráveis,
sendo suficiente,
na hipótese, a
aplicação
das
medidas cautelares alternativas, elencadas no art. 319,
do Código de Processo
Penal.

Forte nas razões acima consignadas, liminarmente, requer
eu
a
revogação da prisão preventiva d
o paciente, com a expedição de alvará de soltura em seu favor

e, subsidiariamente, a aplicação de medidas cautelares previstas no art. 319 do Código de
Processo Penal
.

E
, no mérito, a convolação da medida de urgência, porv
entura deferida, em definitiva.

O pedido de urgência foi indeferido por intermédio das razões encontradiças no ID
142007696
.

Nesta instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça, com fulcro no parecer juntado no ID
145185690
, opinou pela denegação da ordem.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O impetrante alega que na decisão que decretou a prisão preventiva d
o
paciente não estão presentes quaisquer dos requisitos autorizadores insculpidos no art. 312 do Código de Processo Penal. Todavia, impõe-se ressaltar que essa tese não se sustenta, eis que o juízo de primeira instância considerou como elemento capaz de autorizar a decretação da sua custódia cautelar: a garantia da ordem pública.

A propósito, eis alguns trechos do referido pronunciamento judicial:

Trata-se de PEDIDO DE DECRETAÇÃO DE PRISÃO PREVENTIVA, QUEBRA DE SIGILO DOS DADOS ARMAZENADOS, COMPARTILHAMENTO DE INFORMAÇÕES e expedição de MANDADO DE BUSCA E APREENSÃO ofertada pela FORÇA TAREFA DE SEGURANÇA PÚBLICA DE MATO GROSSO – FTSP/MT, subscrito pelos ilustres Delegados de
Policia
, Dr. Gustavo Godoy
Alevado
e Dr. Antônio Flávio Rocha Freire, em desfavor dos investigados e endereços posteriormente relacionados. As Autoridades policiais instruíram o pedido com Relatório Policial no 05/2022 – FTSP/MT (id. 91867775), Relatório Policial no 07/2022 – FTSP/MT (id. 91867776), Relatório Técnico de Interceptação Telefônica no 06/2022 período 01 - 15/06/2022/FTSP/MT (id. 91867777), Relatório Técnico de Interceptação Telefônica no 07/2022 Período 02 – 12/07/2022/FTSP/MT (id. 91867778) e Relatório Técnico de Interceptação Telefônica Parcial – no 08/2022 Período 03 – 01/08/2022/FTSP/MT (id. 91867779). Instado, o Ministério Público opinou pelo deferimento de todos os pedidos formulados pela autoridade policial (id. 92376004). As Autoridades Policiais apresentaram representação policial complementar (id. 92416822), devidamente instruída com cópia dos relatórios policiais (id. 92416825 e 92416827) e informações da polícia
judiciária no 10/2022 /FTSP/DRCOR/SR/PF/MT (id. 92416824). Vieram os autos conclusos para deliberação. É o relatório. Passo a decidir. I. DO PEDIDO DE DECRETAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA.

a) Em relação aos suspeitos Leonardo dos Santos Pires, Priscila Moreira Janis, Diogo de Souza
Schemberg
, Emerson Lorena Castro, Mikael Douglas Lopes Siqueira, Maria Eduarda da Silva,
Ailson
da Silva Conceição,
Gaberliel
Peres dos Santos, Felipe do Rego Lima, Ederson Alves da Silva, Matheus Bruno de Lima,
Kledson
Matheus Castro Ferreira,
Kleverton
Marcos Castro Ferreira, Clóvis Machado, Alexandre Martins de Oliveira, Robson Junior Jardim dos Santos,
Lincolw
Oliveira de Sousa,
Wallacy
Fernando Pessoa da Silva Maldonado
, Jéssica Leal da Silva e Rafael Leite Batista. Em um primeiro prisma de abordagem, do confronto/cotejo analítico do material cognitivo produzido na relação processual — em um juízo de convicção de natureza provisória e precária
— é possível antever que existe demonstração satisfatória da existência das infrações penais de associação criminosa, tráfico de drogas, associação para o tráfico, integrar organização criminosa, posse/porte de arma de fogo e tentativa de homicídio, além de indícios suficientes de que os indiciados
Leonardo dos Santos Pires, Priscila Moreira Janis, Diogo de Souza
Schemberg
, Emerson Lorena Castro, Mikael Douglas Lopes Siqueira, Maria Eduarda da Silva,
Ailson
da Silva Conceição,
Gaberliel
Peres dos Santos, Felipe do Rego Lima, Ederson Alves da Silva, Matheus Bruno de Lima,
Kledson
Matheus Castro Ferreira,
Kleverton
Marcos Castro Ferreira, Clóvis Machado, Alexandre Martins de Oliveira, Robson Junior Jardim dos Santos,
Lincolw
Oliveira de Sousa,
Wallacy
Fernando Pessoa da Silva Maldonado
, Jéssica Leal da Silva e Rafael Leite Batista
sejam os protagonistas de alguns dos delitos supracitados. E, tais constatações podem ser obtidas, sobretudo a partir do teor das interceptações telefônicas e relatório de diligências policiais (conforme relatório policial juntados nos ids. 91867775, 91867776, 91867777, 91867778, 91867779, 92416824, 92416825 e 92416827 – Operação promovida pela Força Tarefa de Segurança Pública de Mato Grosso), que, a par de detalhar as condições e dinâmica em que os fatos se aperfeiçoaram, ofertam ainda elementos de convicção suficientes no sentido de apontar os indiciados como sendo os autores de algumas das infrações penais
. Pois bem. Dos relatórios de investigação (ids. 91867775, 91867776, 91867777, 91867778, 91867779, 92416824, 92416825 e 92416827), fica bem clara a vasta suspeita de serem as pessoas acima referidas praticantes do tráfico de drogas e crimes afins. Consoante o relato das autoridades policiais subscritoras, o objeto da investigação é a apuração da prática de infrações penais relacionadas
à
organizações criminosas.
Destacaram que há um conflito de facções criminosas nesta região, principalmente em Sorriso, envolvendo as organizações criminosas denominadas “Comando Vermelho” e a facção dissidente “Tropa do
Castelar
”, ocorrendo diversos atentados contra a vida dos integrantes das facções, as quais objetivam obter/reconquistar o controle territorial da venda de entorpecentes na região, aumentando com isso o número de homicídios na região e gerando uma sensação de insegurança em toda a população. Nesta toada, importante registrar que nos últimos trinta dias foram registrados mais de dez homicídios neste município
. Cita-se a reportagem abaixo a demonstrar o narrado:

[...]

Justamente por isso as forças policiais instauraram o presente procedimento, daí decorrendo os pedidos que agora se analisam. A prisão preventiva dos indiciados se justifica em sua periculosidade para a ordem pública, na medida em que integram ou teriam se associados a uma das organizações criminosas supracitadas
. A medida excepcional encontra-se devidamente embasada nos requisitos do art. 312 do CPP, revelando-se imprescindível para garantir a ordem pública, tendo em vista a periculosidade dos indiciados, evidenciada a partir do modus operandi de suas condutas, muitas vezes evidenciando profissionalismo e habitualidade delitiva, além de integrarem ou terem se associado a organização criminosa.
No curso das interceptações telefônicas, conforme se apura dos relatórios acostados aos autos, verificam-se várias conversas dos alvos, nas quais fica perceptível a prática e/ou planejamento de vários crimes. Entre eles, cito o cometimento do crime de homicídio tentado em desfavor de Carlos Gabriel Cardoso da Luz (BO no 2022.202708), além dos crimes de tráfico de drogas, associação para o tráfico, moeda falsa e associação criminosa.
As organizações criminosas supracitadas são especializadas no comércio ilícito de expressiva quantidade de substâncias entorpecentes, o que gera a elas renda, financiando a

compra de armas de fogo e a prática de outros crimes violentos. Nesta toada, merece destaque ainda a função de liderança exercida na facção “Comando Vermelho” por Leonardo dos Santos Pires (chefe da organização criminosa na região norte do Estado) e Priscila Moreira Janis (Líder da facção criminosa neste município), bem como Daniel Toscano da Conceição,
Jhonatan
Toscano da Conceição e Matheus Bruno de Lima em relação à facção denominada “Tropa do
Castelar
” (líderes e fundadores). Importante mencionar que os integrantes das facções devem cumprir algumas normas/condições para que ali permaneçam, pois ao infringir alguma(s) regra(s) são punidos pela organização. Por oportuno, ressalto alguns dos elementos probatórios apontados pela Autoridade Policial em desfavor de Leonardo dos Santos Pires, vulgo “Maresia, Sapateiro,
Butina
, Padeiro e Palhaço”, que se encontra atualmente preso na Penitenciária Central do Estado (PCE), no sentido de ser um dos líderes da facção criminosa “Comando Vermelho” (CV), coordenando de dentro da Unidade Prisional algumas ações e definindo a hierarquia dos membros, sendo interceptadas conversas/áudios em que ele (1) determina a execução de indivíduos integrantes de facções rivais (id. 91867778, fls. 133-118/123-128); (2) combina a transferência de alguns faccionados para a execução dos atentados/homicídios e (3) define quem serão os “disciplinas” (responsáveis para manutenção da ordem) de cada cela no presídio “ferrugem” em Sinop/MT (id. 91867778, fls. 119-122). Além disso, é citado em diálogos de outros investigados (id. 91867778, fls. 67-68).

[...]

D’outra banda, em uma segunda perspectiva de análise, dando sequência à linha de raciocínio anteriormente desenvolvida, com o intuito de ofertar vigor à necessidade de promover a inserção dos indiciados em regime de segregação provisória, incumbe-me deixar registrado que, em conformidade com consulta realizada no Sistema SIAP, APOLO, SEEU e PJE, observa-se que a maioria dos suspeitos figuram na condição de indiciado(a)/réu(ré)/condenado(a) em outros inquéritos policiais/ações penais/execuções penais, em trâmite nesta e/ou outra comarca, vejamos:

[...]

Walacy
Fernando Pessoa da Silva Maldonado, em que pese primário, possui distribuído em seu desfavor a ação penal no 1008904-32.2021.811.0015, pela prática do crime de tráfico de drogas;

[...]

Nesse diapasão de ideias, conclui-se que o risco — pautado em conclusão de ordem inevitável — de reiteração de condutas delituosas, protagonizadas por parte dos indiciados, é extremamente palpável, bem como a ineficiência das medidas cautelares, de tal sorte a revelar contornos de que se trata de indivíduos que geram periculosidade à sociedade, já que insiste em delinquir, o
quê
se consolida como fator hábil a inserir em situação de risco à ordem pública
[...]
(ID 141586683)
Destacamos

Observa-se, pois, da leitura do édito judicial acima parcialmente transcrito, principalmente dos diálogos telefônicos interceptados, que
o
paciente
, em tese,
tem envolvimento com a organização criminosa denominada
“
Comando Vermelho
”
,
atuando na revenda de entorpecentes
e prática de outros delitos, inclusive contra a vida de rivais de outras facções criminosas
,
circunstâncias essas
que configuram
periculum
libertatis
a bem da ordem pública.

Acerca do tema, o Superior Tribunal de Justiça assentou que: “
O suposto envolvimento do agente com organização criminosa revela sua periculosidade, o que justifica a prisão preventiva como forma de garantir a ordem pública”
(
AgRg
no RHC 142.263/MG,
relatado pelo
Min
istro
João Otávio De Noronha, Quinta Turma,
DJe
21
.
05
.
2021), especialmente objetivando a paralisação das atividades ilícitas que a organização se dedica com frequência, o que somente se consegue efetivar com a custódia preventiva dos seus membros.

Se isso não bastasse, o paciente também apresenta renitência delitiva, uma vez que responde a outra ação penal na
c
omarca, pela suposta prática do crime de tráfico de drogas (
ação penal n
.
1008904-32.2021.811.0015
).

Daí por que, a prevenção à prática reiterada de delitos é concretização do resguardo à ordem pública, manifestamente violada pelo exercício ilícito das organizações criminosas, que se valem da traficância de entorpecentes como catalisador de outras atividades ilegais, tal como pode ser visto no julgado do Superior Tribunal de Justiça abaixo resumido:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. “OPERAÇÃO SARATOGA”. PRIMEIRO COMANDO DA CAPITAL – PCC. CORRUPÇÃO ATIVA, ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO, ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO E ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. PRISÃO PREVENTIVA E CONTEMPORANEIDADE DOS FATOS. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. MOTIVAÇÃO IDÔNEA. EXCESSO DE PRAZO. NÃO OCORRÊNCIA. COVID-19. RECOMENDAÇÃO N. 62/2020 DO CNJ. INAPLICÁVEL. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. INSUFICIÊNCIA E INADEQUAÇÃO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

1. O recurso integrativo é cabível somente nas hipóteses de ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão ocorridas no acórdão embargado; é inadmissível quando, a pretexto de vícios elencados no art. 619 do CPP, objetiva novo julgamento do caso.

2.
Decretou-se a custódia provisória do réu, diante dos indícios de que integrava facção criminosa armada, devidamente organizada e com divisão de tarefas definidas
, conhecida como “Primeiro Comando da Capital – PCC”, com atuação em Fortaleza e na Região Metropolitana do Ceará, voltada à prática do narcotráfico, roubos, ameaças, posse/porte irregular de armas de fogo e homicídios, de forma permanente,
descoberta através de interceptação telefônica e de dados judicialmente autorizada, além de busca e apreensão em residências indicadas.

3.
O decreto prisional descreve que o acusado empreende suas funções, no grupo organizado, de maneira habitual, pois “era integrante de grupo criminoso bem estruturado, o qual atuava em conjunto, de forma permanente e habitual para
o exercícios
de desembaraçado do narcotráfico
em Fortaleza e Região Metropolitana, bem como fornecia informações valiosas ao núcleo fardado para que estes praticassem crimes de extorsão, corrupção passiva, comércio irregular de armas, munições e drogas”.

4.
A jurisprudência desta Corte de Justiça é firme em assinalar que “se justifica a decretação da prisão de membros de organização criminosa, como forma de interromper as atividades do grupo
” (RHC n. 70.101/MS, Rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, 5a T.,
DJe
5/10/2016). Ademais, em casos que envolvem facções voltadas à reiterada prática de delitos,
este Tribunal Superior acentua a idoneidade da preservação do cárcere preventivo dos investigados, mesmo quando não há indicação detalhada da atividade por eles desempenhada em tal associação, mas apenas menção à existência de sinais de que integram o grupo criminoso.

5. Conquanto a defesa alegue a ausência de contemporaneidade dos fatos que lastrearam a ordem de custódia, as circunstâncias apuradas na demanda penal objeto deste writ não remontam tempo
longíquo
, sendo certo que o decreto prisional narra ações criminosas ocorridas ao longo de 2016, ligadas ao acusado e inviável exigir, em fase inicial da persecução penal, a individualização minuciosa da conduta e do proveito de cada acusado de participação em multifacetada organização criminosa.

6. Todavia, não constato desídia do Juízo natural da causa na condução do processo, a ensejar a intervenção deste Tribunal Superior, sobretudo porque, de acordo com os dados existentes neste writ, a demanda, que envolve infrações de grande complexidade e excessivo número de réus, se desenvolve de forma regular, sem exagero de tempo no seu trâmite.

7. Os documentos dos autos indicam que, na ação penal originária, que tramita na Vara de Delitos de Organizações Criminosas da Comarca de Fortaleza- CE, deflagrou-se a “Operação
Saratoga
”, que investiga a
associação delituosa denominada relacionada ao PCC, instituída com a suposta finalidade de praticar os crimes de associação para diversos delitos.

8. Dadas as apontadas circunstâncias do fato, não se mostra adequada e suficiente a substituição da prisão preventiva por medidas a ela alternativas (art. 282 c/c art. 319 do CPP).

9. Não se justifica o enquadramento da hipótese na Recomendação n. 62/2020 do CNJ, por força, mormente, do disposto no art. 8o, § 1o, I, c, que prescreve a excepcionalidade de manutenção da clausura provisória, “em se tratando de crime cometido com o emprego de violência ou grave ameaça contra a pessoa, desde que presentes, no caso concreto, os requisitos constantes do art. 312 do Código de Processo Penal”, ou caso “as circunstâncias do fato indiquem a inadequação ou insuficiência das medidas cautelares diversas da prisão, observado o protocolo das autoridades sanitárias”. Além disso, a defesa não comprovou qualquer problema de saúde do réu, que lograsse incorporá-lo em grupo de risco, muito menos que eventual tratamento medicamentoso necessário não vem sendo prestado da forma que se impõe.

10. Embargos de declaração rejeitados.

(
STJ -
EDcl
no RHC 133.500/CE, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 06/10/2020,
DJe
16/10/2020)

Destacamos.

Logo,
em que pese os argumentos do impetrante,
é forçoso reconhecer que
avultam realmente elementos factíveis a evidenciar o comprometimento da ordem pública pela soltura da paciente que, ainda que em menor extensão e importância, integra organização criminosa voltada à traficância, eis que não se pode perder de vista que apesar da extrema gravidade das condutas estar relegada aos altos escalões da organização criminosa, os adeptos dela, em estaturas mais modestas, mantêm intrínsecas às suas respectivas condutas um nível de gravidade tal que, embora menor que os líderes, é, de fato, suficiente para colocar em risco a ordem social e, portanto, justificar a prisão cautelar em casos que tais.

Ao que se constata destes autos,
o
paciente tinha supostamente uma atuação relacionada à ponta da distribuição, com maior contato com os usuários e menor quantidade de droga,
i
sso também pode explicar os diálogos relacionados a valores ainda modestos, mas a receber dos compradores pela venda do entorpecente.

Todavia,
impende-se registrar
que embora pareçam menores da perspectiva volumétrica ou quantitativa, essas funções de distribuição da droga exatamente no final da cadeia mercantil ilícita é o que efetiva o consumo, dissemina o vício, angaria numerário ilícito e fomenta uma série de crimes sequenciais ao tráfico, de tal modo que, numa engrenagem como é a organização criminosa, tal função é de subida valia à consumação de seus objetivos.

Aliás, acerca do tema, este é o entendimento deste Tribunal de Justiça:

HABEAS CORPUS – ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA, COM PARTICIPAÇÃO DE ADOLESCENTES [ARTIGO 2o, § 4o, INCISO I, DA LEI No 12.850/2013] – “OPERAÇÃO DISCIPLINA” – PRISÃO PREVENTIVA – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO E DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA PRISÃO PREVENTIVA – DECISÃO CONSTRITIVA JUSTIFICADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – INDICATIVOS DE ENVOLVIMENTO DO AGENTE EM ESTRUTURADA ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA VINCULADA À FACÇÃO DO “COMANDO VERMELHO”, DESTINADA À PRÁTICA, PRINCIPALMENTE, DO DELITO DE TRÁFICO DE DROGAS, COMPOSTA POR 17 (DEZESSETE) AGENTES [SENDO 3 MENORES DE IDADE] – PACIENTE RESPONSÁVEL POR COBRAR INADIMPLENTES DO GRUPO CRIMINOSO – SEGREGAÇÃO PREVENTIVA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA – INEXISTÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE ENTRE OS FATOS CRIMINOSOS E A SEGREGAÇÃO PROVISÓRIA – INOCORRÊNCIA – CRIME DE NATUREZA PERMANENTE – ENTENDIMENTO DO STJ – INAPLICABILIDADE DE MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS – IRRELEVÂNCIA DOS PREDICADOS PESSOAIS – EXCESSO DE PRAZO NÃO CARACTERIZADO – DILAÇÃO DE PRAZO JUSTIFICADA PELA COMPLEXIDADE DO FEITO – PLURALIDADE DE RÉUS (14), COM DEFENSORES DISTINTOS – PACIENTE SEGREGADO HÁ QUASE 5 MESES – ATOS PROCESSUAIS EXECUTADOS DENTRO DE RELATIVA NORMALIDADE – DESÍDIA JUDICIAL NÃO EVIDENCIADA – NECESSIDADE DA PRISÃO CAUTELAR REAVALIADA PELO JUIZ DA CAUSA (CPP, ART. 316) – ORDEM DENEGADA, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

“
Deve ser mantido o decreto prisional quando devidamente demonstradas, com base em elementos sólidos, a periculosidade do paciente e
a gravidade dos delitos, consubstanciadas nos fortes indícios de que ele integra organização criminosa (Comando Vermelho) altamente articulada e especializada na consecução de crimes de tráfico de drogas
[...].” (TJMT, HC N.U 1004666-49.2020.8.11.0000)

O STF e o STJ firmaram premissa no sentido de que a necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa enquadra-se no conceito de garantia da ordem pública, constituindo fundamentação cautelar idônea e suficiente para a prisão preventiva.

A contemporaneidade subsiste quando a organização criminosa indicar risco de reiteração delitiva, bem como se o caráter permanente e habitual da conduta criminosa apontar que ainda persistem atos de desdobramentos da cadeia delitiva inicial ou repetição de atos habituais (STJ, HC 528139/RJ; HC 496.533/DF).

As medidas cautelares alternativas afiguram-se insuficientes para garantir a ordem pública quando há indicativos de que o agente integrava, em tese, estruturada organização criminosa e exercia função relevante no grupo criminoso
(STJ, HC 516.438/RJ).

Eventuais condições pessoais favoráveis não permitem a revogação da custódia preventiva, se há nos autos elementos hábeis a recomendar a sua conservação (TJMT, Enunciado Criminal no 43).

“A configuração do excesso de prazo na formação da culpa não decorre da simples soma aritmética dos prazos legais aplicáveis à espécie, devendo a questão ser aferida segundo critérios de razoabilidade e considerando as peculiaridades do caso a caso. Assim, não há falar em mora injustificada da autoridade impetrada na condução do processo” (TJMT, HC 128077/2013)

Se a necessidade da custódia preventiva foi reavaliada dentro do prazo previsto no art. 316, parágrafo único, do CPP, afasta-se o alegado constrangimento ilegal. Ademais, a ausência de reavaliação periódica da segregação preventiva – dentro do prazo de 90 dias –, por si só, não implica em imediata revogação.

(
TJMT -
N.U 1005237-83.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 04/05/2021,
Publicado
no DJE 11/05/2021)
Destacamos

Diante disso, embora não se possa olvidar que o ordenamento jurídico pátrio reconheça a liberdade como regra, tem-se que o
carcer
ad cautelam
imposto a paciente deve ser mantido, por estarem configurados, na hipótese, tanto o
fumus
comissi
delicti
quanto o
periculum
libertatis
.

Além do mais, a gravidade concreta das infrações e o cenário em que, em tese, cometidas, não viabiliza a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão elencadas no art. 319 do Código de Processo Penal, notadamente ante a integração d
o
paciente a quadros de organização criminosa, sempre em atenção ao art. 282, § 6o, do
Código de
P
rocesso
P
enal
– alterado pela Lei n. 12.403/11
–segundo
o
qual:
“
A prisão preventiva somente será determinada quando não for cabível a sua substituição por outra medida cautelar, observado o art. 319 deste Código, e o não cabimento da substituição por outra medida cautelar deverá ser justificado de forma fundamentada nos elementos presentes do caso concreto, de forma individualizada”
.

Assim, apesar das condições pessoais favoráveis d
o
paciente, a possível ocupação de função de distribuição de entorpecente, num contexto de integração ao
“
Comando Vermelho
”
, revela a sua acentuada periculosidade que, por consectário lógico, inibe o cabimento das medidas alternativas da prisão, pois insuficientes para fazer cessar os expedientes iterativos indevidos.

Por derradeiro, é mister consignar que os atributos pessoais favoráveis da paciente,
de per si
, não ensejam a restituição da sua liberdade, nos exatos termos do
Enunciado n. 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas, deste Tribunal de Justiça assim redigido:
As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum
libertatis
.

Posto isso, em sintonia com o parecer ministerial, julgo improcedentes os pedidos deduzidos em favor de
Walacy
Fernando Pessoa da Silva Maldonado
; por consequência,
denego
a ordem de
habeas corpus

almejada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/10/2022